Tribunal: TJMT
Processo: 1045032-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045032-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), TOMIGI ICHICAVA - CPF: 911.541.628-34 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE CPF EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO MATERIAL SANÁVEL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado em Execução Fiscal, mantendo decisão que afastou a prescrição intercorrente, reconheceu a possibilidade de retificação do número de CPF constante das Certidões de Dívida Ativa por se tratar de erro material sanável e determinou o regular prosseguimento da cobrança. O Recorrente sustenta nulidade da execução em razão da alegada alteração do sujeito passivo, ocorrência de prescrição intercorrente, ausência de certeza e liquidez do título executivo e impenhorabilidade dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal; (
ii
) estabelecer se a retificação do número do CPF constante das Certidões de Dívida Ativa configura mera correção de erro material ou indevida alteração do sujeito passivo da execução; e (
iii
) determinar se é possível apreciar, em sede recursal, a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados quando a matéria não foi examinada pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A correção do número do CPF constante da Certidão de Dívida Ativa, mantidos o nome do contribuinte, o imóvel tributado, a origem do débito e a relação jurídico-tributária, configura mero erro material sanável.

4. A retificação de dado cadastral que não altera a identidade do contribuinte nem promove a inclusão de novo devedor não caracteriza modificação do sujeito passivo, sendo admitida pelo art. 203 do CTN, pelo art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980 e pela Súmula 392 do STJ.

5. A alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados não pode ser apreciada em sede recursal quando ausente pronunciamento específico do Juízo de primeiro grau sobre a matéria, sob pena de supressão de instância.

6. O não conhecimento da questão relativa à impenhorabilidade não impede a formulação do pedido perante o Juízo de origem, competente para examinar a natureza dos valores constritos e a incidência do art. 833 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A prescrição intercorrente na execução fiscal depende da demonstração de inércia injustificada da Fazenda Pública após a ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 2. A demora processual imputável ao mecanismo judiciário não enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A retificação do número do CPF na Certidão de Dívida Ativa, mantidos os demais elementos identificadores do contribuinte e da obrigação tributária, constitui erro material sanável e não implica alteração do sujeito passivo da execução. 4. A alegação de impenhorabilidade de valores não pode ser apreciada pelo Tribunal quando não examinada previamente pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CTN,
arts
. 202 e 203; Lei n. 6.830/1980,
arts
. 2º, §§ 5º, 6º e 8º, e 40, § 4º; CPC,
arts
. 300, 485, IV e § 3º, 833, IV e X, e 932, V; Súmula 106 do STJ; Súmula 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ,
AgInt
no REsp 2.094.579/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.03.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.747.241/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 28.03.2019; STJ, REsp 1.279.899/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2014; TJMT, Apelação Cível 0000409-94.2010.8.11.0049, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 10.06.2024; TJMT, RAC 0001170-34.2009.8.11.0026, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.02.2020; TJMG, Apelação Cível 5159626-26.2021.8.13.0024, Rel. Des. Maurício Soares, j. 16.02.2024; TJPR, Apelação Cível 0005064-46.2013.8.16.0185, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, j. 04.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Tomigi

Ichicava
,
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1045032-57.2025.8.11.0000, mantendo a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0011102-60.2005.8.11.0002, em trâmite perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, por meio da qual foi afastada a alegação de prescrição intercorrente e reconhecida a possibilidade de retificação do CPF constante das Certidões de Dívida Ativa, por se tratar de erro material sanável.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que não se está diante de mero erro material relacionado ao número de CPF constante das Certidões de Dívida Ativa, mas de verdadeira alteração do sujeito passivo da execução fiscal, uma vez que o processo teria tramitado por vários anos com a indicação de pessoa diversa daquela efetivamente executada.

Argumenta que a retificação promovida nos autos somente ocorreu após longo período de tramitação processual, circunstância que, a seu ver, afrontaria a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema 1350 daquela Corte Superior.

Sustenta, ainda, a nulidade dos títulos executivos em razão da alegada ausência de certeza e liquidez da dívida, afirmando que demonstrativos financeiros teriam incluído débitos atribuídos a terceiros estranhos à relação processual, circunstância que comprometeria a higidez da cobrança e inviabilizaria o prosseguimento da execução fiscal.

Assevera, igualmente, que os valores constritos possuem natureza alimentar e são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, destacando sua condição de pessoa idosa, com noventa anos de idade, portadora de deficiência visual e beneficiária de aposentadoria equivalente a um
salário-mínimo
, circunstâncias que, segundo afirma, evidenciam a necessidade de imediata liberação da quantia bloqueada.

Ao final, requer o provimento do presente Agravo Interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática, com o reconhecimento da nulidade da execução fiscal, da prescrição intercorrente e da impenhorabilidade dos valores constritos, ou, subsidiariamente, seja o recurso submetido ao julgamento do órgão colegiado.

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 3
64689379
.

Desnecessária a intervenção
ministerial
no feito.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme visto,
Tomigi

Ichicava

insurge-se contra a decisão unipessoal prolatada pelo Relator, que
nego
u provimento ao Recurso de
A
gravo de Instrumento
interposto por ele.

Inicialmente, verifica-se que na
ementa do julgamento monocrático, proferido por este Relator, constou o seguinte:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO NO CPF. RETIFICAÇÃO. MERO ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em Execução Fiscal que revogou tutela de urgência anteriormente concedida para liberação de valores bloqueados via SISBAJUD e manteve suspensa a expedição de alvará, determinando o regular processamento de incidente de nulidade da CDA e de prescrição intercorrente. O Agravante sustenta nulidade absoluta da execução em razão de indicação de CPF pertencente a terceiro nas Certidões de Dívida Ativa, posteriormente retificado por decisão judicial, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente, pleiteando a extinção do feito e a liberação definitiva dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e do Tema 566/STJ; (
ii
) estabelecer se a retificação do número do CPF constante na CDA configura nulidade absoluta por modificação do sujeito passivo, à luz do art. 202 e 203 do CTN, do art. 2º, §§ 5º e 8º, da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 392 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente somente se configura quando demonstrada a inércia injustificada da Fazenda Pública após a ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80 e do Tema 566/STJ.

4. A execução fiscal teve citação válida e sucessivas constrições patrimoniais efetivadas, inexistindo paralisação decorrente de desídia da exequente.

5. Eventual demora no andamento processual decorre de entraves inerentes ao mecanismo judiciário, hipótese que afasta o reconhecimento da prescrição, conforme Súmula 106 do STJ e precedentes do STJ e do TJMT.

6. A Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/80, inexistindo vício capaz de comprometer a certeza e liquidez do título.

7. O art. 203 do CTN e o art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/80 admitem a emenda ou substituição da CDA até decisão de primeira instância, desde que não haja modificação do sujeito passivo, entendimento consolidado na Súmula 392 do STJ.

8. A correção do número do CPF, mantidos o nome do contribuinte e a mesma relação jurídico-tributária, configura mero erro material sanável, não caracterizando substituição do sujeito passivo nem nulidade absoluta da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige demonstração de inércia injustificada da Fazenda Pública após a ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 2. A demora processual imputável ao mecanismo judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. A retificação do número do CPF na Certidão de Dívida Ativa, mantidos o nome do contribuinte e a relação jurídico-tributária, configura erro material sanável, não implicando modificação do sujeito passivo, conforme art. 203 do CTN, art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 e Súmula 392 do STJ.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CTN,
arts
. 202 e 203; Lei n. 6.830/80,
arts
. 2º, §§ 5º, 6º e 8º, e 40, § 4º; CPC,
arts
. 300, 485, IV e § 3º, 932, V; Súmula 106 do STJ; Súmula 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ,
AgInt
no REsp 2.094.579/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.03.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.747.241/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 28.03.2019; TJMT, Apelação Cível 0000409-94.2010.8.11.0049, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 10.06.2024; TJMT, RAC 0001170-34.2009.8.11.0026, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.02.2020.

Da referida decisão,
Tomigi

Ichicava
aviou o presente Recurso de Agravo Interno, que se passa à análise.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se merece reforma a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, ao reconhecer a inocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal e a possibilidade de retificação do número de CPF constante das Certidões de Dívida Ativa, por caracterizar mero erro material, bem como ao manter a constrição patrimonial efetivada nos autos.

Pois
bem.

No tocante à alegação de impenhorabilidade dos valores constritos, impõe-se registrar que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem na decisão ora agravada.

Com efeito, da leitura do
decisum
recorrido, verifica-se que o Magistrado singular
limitou-se
a revogar a tutela de urgência anteriormente concedida, por entender ausentes os pressupostos que haviam conduzido ao reconhecimento, em cognição sumária, da prescrição intercorrente e da alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Na oportunidade, consignou expressamente que as demais alegações deduzidas pela parte executada seriam examinadas quando da apreciação do mérito do incidente instaurado nos autos.

Embora o Juízo tenha mencionado que o Executado permaneceu inerte por longo período sem suscitar eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados, tal observação foi utilizada apenas como fundamento para afastar a presença do
periculum in mora
necessário à manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida, não havendo pronunciamento jurisdicional específico acerca da natureza dos valores constritos ou da incidência das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, a pretensão recursal voltada ao reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados configura matéria não apreciada pela decisão agravada, razão pela qual seu exame, neste momento processual, importaria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Isso porque o Agravo de Instrumento possui
devolutividade
restrita ao conteúdo da decisão impugnada, não se prestando à apreciação originária de questões ainda não submetidas ao crivo do Juízo de primeiro grau.

Desse modo, o capítulo recursal referente à alegada impenhorabilidade dos valores não comporta conhecimento nesta instância revisora.

Cumpre salientar, contudo, que o não conhecimento da matéria em sede recursal não implica prejuízo ao Agravante, permanecendo íntegra a possibilidade de formular o respectivo pedido perante o Juízo de origem, a quem compete apreciar, em primeiro lugar, a alegada natureza alimentar dos valores constritos e a eventual incidência das regras protetivas previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, dada a relevância da questão suscitada.

Por fim, n
o que se refere à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa decorrente da retificação do número do CPF do executado, entendo que não assiste razão ao Agravante.

Conforme expressamente consignado na decisão monocrática agravada, a irregularidade constatada restringia-se exclusivamente ao número do CPF lançado nas Certidões de Dívida Ativa, permanecendo íntegros e corretos todos os demais elementos identificadores do sujeito passivo, notadamente seu nome, a origem do débito, o imóvel tributado e a própria relação jurídico-tributária subjacente.

Trata-se, portanto, de mero erro material, incapaz de comprometer a certeza e a liquidez do crédito tributário.

Cumpre ressaltar que o próprio Agravante não nega ser o efetivo proprietário do imóvel objeto da tributação nem refuta sua condição de sujeito passivo da obrigação tributária executada. Sua insurgência limita-se à alegação de que a correção do CPF teria configurado indevida substituição do polo passivo da demanda, circunstância que, contudo, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Com efeito, a hipótese em exame não se amolda à vedação contida na Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença dos embargos, desde que a modificação não importe alteração do sujeito passivo da execução.

Isso porque, no caso concreto, não houve inclusão de novo devedor, tampouco redirecionamento da cobrança para pessoa diversa daquela originalmente indicada no título executivo, mas apenas a correção de dado cadastral equivocado, preservando-se integralmente a identidade do contribuinte e a relação obrigacional executada.

Nessa perspectiva, a retificação promovida não alterou a essência do título executivo nem acarretou qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, revelando-se plenamente aplicáveis as disposições contidas no art. 203 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980, que admitem a correção de vícios formais ou materiais que não impliquem modificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Destarte, inexistindo controvérsia quanto à condição do Agravante como efetivo devedor dos créditos exequendos, não há como reconhecer a nulidade da execução fiscal sob o fundamento de erro material relativo ao número do CPF constante das Certidões de Dívida Ativa.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados colegiados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO CPF DO EXECUTADO - ERRO MATERIAL CONFIGURADO - SUBSTITUIÇÃO DA CDA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES- RECURSO PROVIDO. - Conforme entendimento pacificado pelo STJ, "em princípio, a indicação equivocada do CPF do executado constitui simples erro material, passível de correção, na forma do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/80, porque, de ordinário, não modifica a pessoa executada, se os demais dados, como nome, endereço e número do processo administrativo estão indicados corretamente; assim, é possível sua alteração até a prolação da
sentença.
" (REsp 1279899/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/02/2014,
DJe
11/03/2014) - Na hipótese em que o vício contido no título executivo, decorrente da incorreta indicação do número de CPF do contribuinte, não acarreta
na
realização de novo lançamento tampouco altera o sujeito passivo, tratando-se de erro material passível de ser convalidado, é cabível a substituição da CDA - Recurso provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51596262620218130024, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 16/02/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 487, III, A DO CPC). DECISÃO EXTRA
PETITA.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA MANIFESTAÇÃO DO MUNICÍPIO DA QUAL NÃO É POSSÍVEL EXTRAIR QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELO EXECUTADO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. ARTIGO 1 .013, § 3º DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RETIFICAÇÃO RELATIVA AO CPF. HIPÓTESE QUE CONFIGURA MERO ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA CDA EM RAZÃO DE VÍCIO SANÁVEL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 2º, § 8º DA LEI Nº 8.630/80. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OPORTUNIZAR À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL A CORREÇÃO DO VÍCIO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

(TJ-PR 00050644620138160185 Curitiba, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2025)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto
, para manter inalterada a decisão unipessoal de id. 3
5
0055898
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026